Tribunal: TJBA
Processo: 8105536-11.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): EDUARDO AFONSO MAIA CARICCHIO
Órgão julgador: EDUARDO AFONSO MAIA CARICCHIO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-11-10
Data de publicação: 2025-11-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8105536-11.2021.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: VIACAO NOVO HORIZONTE LTDA

Advogado(s)
:
JULIO RODRIGO XAVIER MEIRA

ACORDÃO

DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO PELO PAGAMENTO ADMINISTRATIVO DO DÉBITO. ADESÃO AO REFIS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. PREVISÃO NO PROGRAMA DE PARCELAMENTO FISCAL. ENTENDIMENTO FIRMADO PELA JURISPRUDÊNCIA DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.
Compulsando-se os autos, observa-se que o cerne do julgamento reside na
discussão a respeito da
possibilidade de cobrança de honorários sucumbenciais na hipótese de extinção do processo em virtude de pagamento mediante a adesão do contribuinte ao programa REFIS.

2.
Em primeiro lugar, dispõe o conjunto normativo que rege o programa REFIS/2024 que “
06. As execuções fiscais e respectivas ações correlatas (embargos à execução fiscal e exceção de pré-executividade) deverão ser extintas, e os honorários de sucumbência serão arbitrados pelo Juízo competente, quando da prolação da sentença, seguindo o quanto preceitua o art. 85, §3º e 5º do CPC, considerando-se como proveito econômico o valor efetivamente recolhido aos cofres públicos para quitação do ICMS, nos termos a Lei 14.761/2024, segundo convencionado na cláusula oitava”.

3. não bastasse o fato de se tratar de direito disponível do contribuinte e estar previsto no acordo estabelecido na esfera administrativa o pagamento da verba sucumbencial, a jurisprudência do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia possui firme entendimento no sentido que a adesão ao programa de REFIS não exime a obrigação de arcar com os honorários sucumbenciais decorrentes do ajuizamento da execução fiscal (Apelação nº 0001306-79.2004.8.05.0250, Quinta Câmara Cível, Rel. Des. Raimundo Sérgio Sales Cafezeiro, 26/06/2025)
.

4. Deste modo, considerando que a orientação do MM. juízo
a quo
está em dissonância com o entendimento firmado pela jurisprudência do Tribunal de justiça do Estado da Bahia, em observância ao dever de manutenção da coerência, integridade e estabilidade das decisões judiciais no âmbito deste Colendo Tribunal de Justiça (art. 926 do CPC), infere-se a necessidade de reforma da Sentença vergastada.

5. Apelação conhecida e provida, para, considerando os critérios previstos no art. 85, §2º do CPC, arbitrar honorários de sucumbência no percentual de 10 % (dez por cento) sobre o valor da causa.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, preambularmente identificados,
ACORDAM
os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
CONHECER DA APELAÇÃO E DAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões, de de 2025.

PRESIDENTE

Desembargador EDUARDO CARICCHIO

RELATOR

PROCURADOR DE JUSTIÇA